Tribunal: STF
Processo: RHC 224607
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. J. G. S. O. interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. JÚRI. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE DO PLENÁRIO. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Precedente.



    2. No caso dos autos, o Ministério Público abordou a sistemática do direito ao silêncio vigente no Brasil e nos Estados Unidos, com a ênfase de que no sistema pátrio o silêncio do réu não poderia ser invocado em seu prejuízo, por configurar garantia constitucional.



    3. Além do mais, não houve por parte da defesa, a demonstração concreta do prejuízo, elemento necessário ao reconhecimento das nulidades no processo penal, pois, apesar de ter permanecido em silêncio durante o interrogatório judicial, na fase do judicium accusationis, o paciente apresentou sua versão dos fatos perante os jurados.



    4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 759.341 AgRg, Ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, que o órgão ministerial extrapolou dos limites da norma prevista no art. 478, II, do Código de Processo Penal, “ao explorar criticamente o silêncio do réu, a fim de reforçar a procedência da acusação”. 



    Pretende, desta forma, o reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE CONDICIONADA Á COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. VEDADO O REEXAME DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente.



    É que, acerca da alegada referência ao silêncio do paciente durante os debates havidos no Tribunal do Júri, o Superior Tribunal de Justiça manteve a conclusão do Tribunal de origem no sentido da inexistência da exploração do tema em desfavor do acusado, afastando, ainda, a ocorrência de qualquer nulidade ou prejuízo decorrente da menção em análise. Confira-se (com meus grifos):



    Com efeito, a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do agente, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. 



    Na hipótese dos autos, não identifico exploração do silêncio do réu, em seu desfavor, no plenário, pela acusação. 



    Segundo consta da ata de julgamento, o Ministério Público abordou a sistemática do direito ao silêncio vigente no Brasil e nos Estados Unidos, com a ênfase de que no sistema pátrio o silêncio do réu não poderia ser invocado em seu prejuízo, por configurar garantia constitucional. 



    [...]



    Além do mais, não houve por parte da defesa a demonstração concreta do prejuízo, elemento necessário ao reconhecimento das nulidades no processo penal, pois, apesar de ter permanecido em silêncio durante o interrogatório judicial, na fase do judicium accusationis, o paciente apresentou sua versão dos fatos perante os jurados. 



    Assim, o que foi apresentado pela defesa não é o bastante para justificar a anulação da sessão do Tribunal do Júri e, por essa razão, há de ser mantido o acórdão impugnado quanto ao ponto. 



    Nesse contexto, para divergir de tal entendimento e acatar a tese defensiva – existência de exploração, por parte da acusação, do silêncio do réu em seu desfavor - surge indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Tal revolvimento, porém, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, consoante firme jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo (HC 123.430, ministro Luiz Fux; HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cumpre destacar, ademais, que nos termos da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. [...] NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 215.672 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    No caso dos autos, como bem destacou o acórdão recorrido, “não houve por parte da defesa a demonstração concreta do prejuízo, elemento necessário ao reconhecimento das nulidades no processo penal, pois, apesar de ter permanecido em silêncio durante o interrogatório judicial, na fase do judicium accusationis, o paciente apresentou sua versão dos fatos perante os jurados” (grifei). 



    No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    13. A alegação quanto à nulidade, tendo como base a inobservância do direito ao silêncio, deve vir acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para a defesa. Circunstância não verificada no presente caso, conforme acertadamente concluiu a decisão agravada.



    14. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desse Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imprescindível a demonstração de ocorrência de efetivo prejuízo à parte, para o reconhecimento de nulidade, seja relativa ou absoluta.



    [...]



    16. Por fim, observa-se que o eventual acolhimento da tese defensiva acerca do reconhecimento de nulidade decorrente da inobservância do direito ao silêncio do recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, prática vedada na via restrita do Habeas Corpus. (grifei) 



    Entendo, deste modo, que não merece reparos o acórdão recorrido.



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator